Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI N° 566/1993. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 566/1993 concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e, em seu art. 1o, assegura a gratuidade do uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências física, mental e sensorial, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
2. Verificado, no caso, deficiência física (tetraparesia) em laudo pericial e o enquadramento dos males de que padece o autor no conceito disposto na Lei Distrital n. 566/1993.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.